Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INFECÇÃO POR COVID-19. ÓBITO DO PACIENTE. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com fulcro no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos morais decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os danos relatados.
2. Na hipótese, verifica-se dos autos, pelas provas documentais acostadas, que a genitora/cônjuge dos autores foi internada, em 7/6/2021, para um procedimento cirúrgico de emergência decorrente de abscesso na nádega esquerda, com cirurgia realizada no mesmo dia. Antes de receber alta, em 24/6/2021, foi detectado que a paciente contraiu Covid-19, após o mesmo diagnóstico em sua companheira de quarto. A paciente faleceu em 1/7/2021, em decorrência de parada cardiorrespiratória.
3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert concluiu que o tratamento fornecido no hospital à paciente foi, tecnicamente, adequado ao seu estado clínico, não se podendo imputar a infecção por Covid-19, no período da pandemia, e o óbito a qualquer conduta da equipe médico-hospitalar.
4. Segundo perito, a existência de comorbidades prévias, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença pulmonar obstrutiva crônica, constituem fatores de risco e contribuíram, no caso, para a maior gravidade da doença.
5. O especialista, ainda, averiguou que, assim que a equipe médica constatou a suspeita, segundo critérios técnicos, de Covid-19 em um dos pacientes da enfermaria, foi realizado o exame para detectar a doença nas demais pessoas internadas no local e iniciado os procedimentos de isolamento, acompanhamento e tratamento.
6. Se comprovado que a conduta adotada na rede pública de saúde foi adequada e que não houve erro ou falha na assistência médico-hospitalar prestada durante a internação da paciente, rompendo o nexo causal, pressuposto da responsabilidade civil, revela-se incabível acolher a pretensão indenizatória em razão da morte da genitora/cônjuge dos recorrentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.